Tribunal: STF
Processo: MS 26946
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IDOSO. PRIORIDADE
   DE TRAMITAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL. LEI 10.741/03. NÃO CABIMENTO DO
   MANDADO SEGURANÇA. PREJUDICIALIDADE. PEDIDO DE CELERIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ JULGADO.
1.      A prioridade de tramitação
   nos casos em que figurem como parte os maiores de sessenta anos
   abrange todas as instâncias recursais [art. 71 da Lei n.
   10.741/03].
2.      Não há razão para falar-se na impetração de
   mandado de segurança visando à concessão do benefício, bastando o
   requerimento com prova de sua idade, nos próprios autos em que se
   pretende a prioridade de tramitação [art. 71, § 1º, da Lei n.
   10.741/03].
3.      Hipótese em que o recurso extraordinário em que
   requerida a prioridade já foi julgado.
        Agravo a que se nega
   provimento.